Tribunal: STF
Processo: ARE 1386766
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPENSAÇÃO. 



    I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença/acidente e aviso prévio indenizado não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    II - Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 1072485/PR na sistemática de repercussão geral. Possibilidade de julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão proferida no paradigma. Precedentes. 



    III – Compensação que, em regra, somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, ressalvadas as situações excepcionais previstas no art. 26-A, da Lei nº 11.457/07, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.670/18. Precedentes.



    IV - Recurso da parte impetrante e remessa oficial desprovidos.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988. Sustenta que o objeto do recurso “é a violação à segurança jurídica, prescrita no artigo 5º, inciso XXXVI da CRFB/88, porque o r. ACÓRDÃO recorrido deixou de sobrestar o processo e aplicou imediatamente ao caso dos autos o Tema de Repercussão Geral n. 985 do Supremo Tribunal Federal (inclusão dos valores de terço de férias na base de cálculo das contribuições previdenciárias), mesmo na pendência de embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos no Recurso Extraordinário paradigma 1.072.485/PR”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    O recurso não comporta admissão. 



    Inicialmente, no que tange à alegação de violação ao art. 5.º, XXXVI da CF, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado, reiteradamente, no sentido de que tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional. 



    [...] 



    De outra parte, no que tange à aplicação imediata do entendimento firmado no RE 1.072.485, vinculado ao Tema 985, o Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência no sentido de que a existência de precedente firmado pela Suprema Corte no figurino da sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.



     [...] 



    Verifica-se, assim, que a pretensão deduzida encontra-se em desalinho ao entendimento consolidado no âmbito da Suprema Corte. 



    Ante o exposto, não admito o Recurso Extraordinário.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    A parte embargante sustenta, em essência, que houve o prequestionamento da questão posta no recurso extraordinário.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Os embargos, no entanto, não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de qualquer vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    Esta Corte já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada, restou claro que a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Por fim, eventual vinculação tardia da matéria, em embargos de declaração, não é suficiente para viabilizar o prequestionamento da controvérsia (ARE 1.340.960 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; j. 08.08.2022; e ARE 1.251.718 AgR, de minha relatoria, j. 16.05.2022). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator